Tribunal: STF
Processo: ARE 1586801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. INGRESSO NO ENSINO MÉDIO. EDITAL. FIXAÇÃO DE IDADE MÁXIMA. DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME 
1. Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado contra ato coator supostamente abusivo e ilegal atribuído ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e ao Comandante Geral do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, consistente na limitação etária inserida no Edital nº. 001/2023 — Colégio da Polícia Militar do Ceará e Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará - CCPM/CMCB, posto que, conforme previsão editalícia constante no item 4.1.1.1, vedou-se o direito líquido e certo da impetrante de reclassificar o seu período escolar no Certame Público para o Processo Seletivo de Admissão de novos alunos para o preenchimento de vagas do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II do 1º Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó (1º CPMGEF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. O cerne da presente ação mandamental restringe-se a examinar a legalidade e a razoabilidade da regra editalícia quanto ao limite etário máximo para os candidatos participarem do processo seletivo para o Colégio da Polícia Militar, pois, segundo o Estado do Ceará, o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, julgou constitucional a fixação de critérios cronológicos, relacionados à faixa etária, para o ingresso no ensino fundamental e, segundo o ente público, haveria respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB - para tal requisito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, segundo os quais o edital é um ato normativo subordinado à Constituição Federal e à lei e tem caráter vinculativo, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos que se submetem à seleção pública.
4. Segundo a regra editalícia (item 4.1.1.1), a inscrição para a seleção pública para a série pretendida somente seria efetivada, caso o (a) candidato (a) tivesse a data de nascimento a partir de 01/01/2012, contudo a impetrante nasceu em 20/07/2011, não atendendo, assim, ao critério etário exigido pelo edital, razão pela qual não poderia concorrer a uma vaga naquela unidade escolar no 6º ano do ensino fundamental II.
5. O limite etário previsto no edital em relação à idade máxima do candidato não encontra respaldo na Constituição Federal, tampouco na legislação aplicável à espécie, porquanto tal exigência macula o direito fundamental da estudante que se encontrava impedida de concorrer a uma vaga no colégio da polícia militar e progredir para etapa mais avançada de ensino. 
6. As disposições editalícias relativas à seleção pública inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, entretanto não estão isentas de apreciação pelo Judiciário, caso comprovada alguma ilegalidade, porquanto a norma interna do certame está subordinada à lei, sendo peremptoriamente vedado restringir a concorrência sem que haja respaldo na respectiva legislação.
7. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por ser norma geral, aplicável a todo o sistema de ensino brasileiro, desde a idade infantil até a universidade, não estipula idades para cada ano ou série.
8. As Resoluções do CNE/CEB de nº 7/2010 e nº 2/2018 trazem indicadores etários sobre o que se considera ideal, sendo obrigatória a matrícula da criança com 6 anos completos, ou a completar até o dia 31 de março, no 1º ano do ensino fundamental, considerando que o 9º ano do ensino fundamental se destina à população com faixa etária de 14 anos. Contudo, a previsão, como ideal, de 11 anos de idade para o 6º ano do ensino fundamental não é aplicável à impetrante devido ao fato de ter nascido após 31 de março (20/07/2011); logo, tal exigência não se mostra razoável, tampouco legal, por não haver previsão de limite etário máximo.
9. Não há na norma editalícia o fator de diferenciação devidamente motivado a dar suporte à restrição da idade máxima por ocasião da inscrição no processo seletivo interno, assim como a exigência etária se revela descabida quando se efetua o cotejo da regra editalícia com a legislação infraconstitucional, a qual nada dispõe sobre um limite etário máximo para fins de inscrição em seleção pública de colégios, trazendo, na realidade, indicadores etários sobre o que considera ideal, razão por que a norma do edital, ao restringir o direito de inscrição, malfere a garantia constitucional do acesso à educação pública e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Não se pode olvidar o fato de o Supremo Tribunal Federal ter firmado o entendimento, em controle concentrado, de ser constitucional a norma que fixou a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental, contudo não estabeleceu a faixa etária entre as etapas do sistema de ensino, ou seja, não determinou o limite etário máximo, pois considerou mais importante a garantia de acesso à criança e ao adolescente, entre quatro e dezessete anos, à educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Segurança concedida.
Tese de julgamento: A restrição advinda do critério de idade máxima para os candidatos participarem do processo seletivo para o Colégio da Polícia Militar não condiz com o Estado Democrático de Direito, mormente se considerado o dever constitucional do Estado de assegurar aos jovens, prioritariamente, o direito à educação. Logo, a exigência editalícia se mostra desproporcional e desarrazoada e em desacordo com a legislação infraconstitucional de regência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.205, art. 206, I, art. 208 1 e V; Resolução CNE/CEB nº 7/2010, art. 8º, 84 1º e 2º; Resolução CNE/CEB nº 2/2018, art. 1º, Irt. 2º,4º, 88 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 17, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018; STF, ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018; TJCE, MS nº 0635389-52.2023.8.06.0000, Des. Rel. Francisco Carneiro Lima, Órgão Especial, j. 07.03.2024; TJCE, MS nº 0260505302020806000, Des. Rel. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Órgão Especial, j. 01.09.2022; TJCE, MS nº 06369290920218060000, Desa. Rel. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, Órgão Especial, 14.07.2022; TJCE, MS Cível nº 0638429-47.2020.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, Órgão Especial, j. 26.05.2022; TICE, MS nº 0266478-29.2021.8.06.0001; Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, 3º Câmara Direito Público, j. 31.01.2022; TJCE, APL nº 0011182-32.2019.8.06.0112, Des. Rel. Antônio Abelardo Benevides Moraes, 3º Câmara Direito Público j. 11.05.2020.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) ADC 17 e ADPF 292 e dos arts. 2º; 205; 206, I e V; e 208, V,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente